Tribunal: STF
Processo: HC 71689
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
          "Habeas Corpus".
          Alegações  de flagrante preparado e de falta de provas para
a condenação.
1.        Não configura situação de flagrante preparado aquela em que
a  Policia,  "tendo  conhecimento previo  do  fato  delituoso,  vem a
surpreender,  em sua pratica, o agente que, expontaneamente, iniciara
o processo de execução" (HC 67.984 - 1. T. - DJ 10.08.90).
2.         E  pacifica  a jurisprudência  do  S.T.F.,  no  sentido do
descabimento  de "habeas  corpus"  para o  reexame  de provas  em que
baseada a condenação.
3.        "H.C." indeferido.